Tribunal: TJDFT
Processo: 0752347-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752347-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PATRICIA ROSSANA DA ROSA SADAUSKAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A. Conforme informação extraída do PJE, o processo originário foi sentenciado, de maneira que o recurso está prejudicado por perda de objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, bem como o agravo interno. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator